Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-74.2023.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-74.2023.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JARBIA BARRETO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: BANCO GMAC S.A. e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ACESSÓRIOS DO VEÍCULO. DANOS MORAIS.
NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DA
PARTE
AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidora e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos materiais e morais, para reconhecer a abusividade da tarifa de registro, do seguro prestamista e dos acessórios do veículo, determinando a restituição simples dos respectivos valores. A autora pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a revisão dos juros remuneratórios e moratórios, o afastamento da capitalização mensal de juros, a declaração de abusividade da tarifa de cadastro e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O banco sustenta a validade da tarifa de registro, do seguro prestamista e da cobrança relativa aos acessórios do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros são abusivos; (iii) determinar se a tarifa de cadastro foi validamente cobrada; (iv) definir se a tarifa de registro de contrato é válida diante da comprovação da efetiva prestação do serviço; (v) estabelecer se o seguro prestamista e a cobrança relativa aos acessórios do veículo decorreram de contratação livre e facultativa; e (vi) determinar se os fatos narrados autorizam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa porque a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda, tornando desnecessária a realização de perícia contábil.

Afasta-se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios porque a taxa contratada de 1,52% ao mês e 19,84% ao ano é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no período da contratação.

Reconhece-se a validade da capitalização mensal de juros, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP nº 2.170-36/2001 e contém previsão expressa, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal pactuada.

Considera-se legítima a cobrança da tarifa de cadastro, uma vez que foi expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento contratual, sem demonstração de vínculo negocial anterior entre as partes.

Reconhece-se a validade da tarifa de registro de contrato porque houve comprovação da efetiva averbação do gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito competente, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

Mantém-se o reconhecimento da abusividade do seguro prestamista porque não foi comprovada contratação autônoma e facultativa pela consumidora, tendo a adesão ocorrido no próprio instrumento de financiamento, sem proposta específica apartada.

Mantém-se a declaração de invalidade da cobrança referente aos acessórios do veículo porque os itens não foram adequadamente discriminados e não se demonstrou opção livre e consciente da consumidora pela sua aquisição financiada.

Rejeita-se o pedido de indenização por danos morais porque a controvérsia decorre de discussão contratual e não há prova de cobrança vexatória, inscrição indevida em cadastros restritivos ou violação extraordinária aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da
parte
autora desprovido. Recurso do banco réu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 52, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código Civil, art. 406, § 1º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, RE nº 592.377/RS (Tema de Repercussão Geral); STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp nº 973.827/RS (Tema 247); STJ, Súmulas nº 539, 541 e 566; STJ, AgRg no REsp nº 1.460.154/RS; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA
E
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DO
RÉU
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.